Tribunal: TJBA
Processo: 8013693-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8013693-31.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL - PDF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO SENTIDO DE QUE A REFERIDA VERBA POSSUI CARÁTER GENÉRICO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DECISÃO DO STF DE QUE A MATÉRIA EM COMENTO DIZ RESPEITO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE MAJOROU O PERCENTUAL DO PRÊMIO REFERIDO. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO, PELO ESTADO, AOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS, SUBSTITUÍDOS DO IMPETRANTE, QUE FAZEM JUS À PARIDADE VENCIMENTAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO A TODOS OS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS DO SINDICATO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8013693-31.2022.8.05.0000, sendo Impetrante SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, e Impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º grau – Relator